Tribunal: STF
Processo: RE 1384434
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO EXAME DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. No caso, como o agravo regimental não foi nem sequer conhecido em virtude da inobservância do disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC e no § 1º do art. 317 do RISTF, não se há falar em omissão no tocante à apreciação de matéria de mérito do apelo extremo ou à incidência de tema da Repercussão Geral surgido após a protocolação do regimental.



    3. Ademais, o Tema RG nº 1.251 (RE nº 1.412.919-RG/RJ) foi cancelado pela Ministra Rosa Weber, à época Presidente desta Corte, em virtude do julgamento, pelo Plenário, do ARE nº 1.406.501-AgR/SC, no qual se firmou orientação no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia veiculada no aludido paradigma.



    4. Os embargos de declaração não são meio processual adequado para se obter a reforma da decisão. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.